Tribunal: TJDFT
Processo: 0745029-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. MORADIA PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DO IMÓVEL OU DA UNICIDADE PATRIMONIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel, reconhecendo-o como bem de família legal e impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é penhorável o imóvel utilizado como residência pela executada e sua família, à luz da Lei no 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia da entidade familiar, independentemente do valor do bem ou da existência de outros imóveis.
4. A prova documental demonstra que o imóvel serve como residência permanente da executada e sua família, atendendo ao requisito legal.
5. A alegação de fraude à execução não se comprova, pois não há prova robusta do dolo exigido pelo art. 792 do CPC, não sendo suficiente a simples mudança de endereço.
6. A regra especial da impenhorabilidade prevalece sobre a possibilidade de penhora da fração ideal prevista no art. 843 do CPC, em caso de copropriedade.
7. Pedido de condenação por litigância de má-fé não acolhido, por ausência de dolo inequívoco.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, 226, § 4o; CPC, arts. 373, I e II, 792, 843; CPC, arts. 79, 80 e 81; Lei no 8.009/1990, arts. 1o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1762249/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4.12.2018; STJ, REsp n. 2.227.345/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/10/2025; TJDFT, Acórdão 2052905, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 02/10/2025.